Tribunal: TJSP
Processo: 2085008-42.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Legalidade da prisão – Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Bem fundamentada a decisão que a decretou – Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão – Alegação de ilegalidade da diligência que

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Legalidade da prisão – Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Bem fundamentada a decisão que a decretou – Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão – Alegação de ilegalidade da diligência que culminou na prisão do paciente, com invasão do seu domicílio – Não reconhecimento – Tráfico de drogas é crime permanente – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.